Tribunal: STF
Processo: RE 83475
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
INVENTARIO. BENS DE MENORES. CESSÃO EM DESPACHO QUE, POR DESATENTO AO
ART. 386 DO CÓDIGO CIVIL, TORNOU-SE FORMALMENTE NULO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, COM BASE NO ART. 308, IV, DO
REGIMENTO INTERNO, AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO CAPUT DESTE PRECEITO.